Tribunal: TJDFT
Processo: 0736056-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0736056-82.2024.8.07.0000 PACIENTE: LUIS GUILHERME QUEIROZ VIVACQUA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O Habeas corpus liberatório recebido no plantão judicial de segunda instância. LUIS GUILHERME QUEIROZ VIVACQUA e ANDRÉ MESSIAS SPINDOLA MARTINS impetram Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, em favor do paciente WALLYSON DA SILVA SOUSA, indicado como autoridade coatora o MM Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). Dizem que o ato coator consiste na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva realizada na audiência de custódia realizada no dia 26/08/2024. Informam que o paciente foi preso em flagrante delito e autuado como incurso nos art. 157, §2o, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por três vezes). Em resumo, defendem que o paciente é doente mental, e que teria praticado os fatos durante surto psicótico. Anotam que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, não servindo para este desiderato a gravidade abstrata do fato, e que milita em favor do paciente a presunção de inocência. Em tese subsidiária, pleiteiam a aplicação de medidas cautelas diversas da prisão, uma vez que “ele tem emprego, residência fixa, família constituída no Distrito Federal, onde poderá ser localizado para responder a todos os atos processuais, bem como, em caso de condenação, cumprir a pena imposta.” Ao final, “requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para posterior confirmação perante a Turma julgadora, sendo revogada a prisão preventiva ou concedida liberdade provisória ao paciente WALLYSON DA SILVA SOUSA, sendo expedido o competente alvará de soltura, inclusive, em sendo o caso, com a aplicação de alguma(s) da(s) medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão, o que se fará em singela homenagem à Justiça!” É o relatório. Decido. O habeas corpus é remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação ao direito à liberdade, decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal). A propósito, a liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal explícita, tratando-se, na verdade, de uma criação jurisprudencial voltada ao combate imediato de ato indevido de constrangimento ou ameaça ao direito à liberdade de locomoção, por isso, concedida apenas em casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida se evidenciem de forma incontroversa na própria impetração e nos elementos de prova a ela colacionados. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado a restringir a liberdade antes de condenação com trânsito em julgado, e exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes da autoria e do perigo de manter o imputado em liberdade, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Como relatado, o paciente foi preso em flagrante delito por supostamente ter praticado roubo com emprego de arma branca contra três adolescentes. Teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo MM. Juiz do NAC, para garantia de ordem pública. No caso concreto, nota-se que a situação flagrancial em que foi detido o paciente, em tese, denota configurada a materialidade delitiva e indícios de autoria (ID 208709997 da origem). Com efeito, não se pode olvidar que se trata de crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, contra três adolescentes, realizado com emprego de arma branca (elemento altamente lesivo), e ocorrido nas proximidades de um hospital, local de grande movimentação de pessoas, demonstrando assim bastante ousadia e destemor do agente. Logo, ao menos nesta prelibação primeira, tem-se por demonstrada a gravidade concreta do fato. Em outro ponto, denota-se que as condições pessoais do Paciente não lhe são favoráveis, ao contrário, é reincidente específico (ID 208707928 da origem). Além disso, conta com uma vasta folha penal, já tendo sido preso em flagrante delito outras dez vezes, dentre elas, quatro por roubo, duas por furto e uma por estupro (ID 208707928 da origem). Portanto, aparentemente, vinha fazendo do crime seu meio de vida, não demonstrando apreço por sua liberdade, o que, somada a gravidade concreta dos fatos, enseja a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública. Quanto a tese de que o paciente possui doença mental e estaria em surto psicótico, isso, neste momento incipiente, não lhe socorre, porquanto necessária a devida apuração, além do que, em sede policial, logo depois dos fatos, ele prestou depoimento, apresentado a sua versão, contendo ideias concatenadas aos acontecimentos e enredo próprio para negar a autoria delitiva, ou seja, em tese, apresentou elementos de que agiu de forma livre e consciente. Por fim, emprego e residência fixa, por si só, não ensejam automaticamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, ainda mais quando verificado que, no caso concreto, estas não seriam suficientes para conter o ímpeto criminoso do paciente, o qual, em princípio, vem fazendo do crime seu meio de vida, o que é possível ser aferido a partir das reiteradas investidas criminosas anotadas em sua FAP. Gizadas essas considerações, conclui-se que, nesta prelibação incipiente, em sede de plantão, não se vislumbra ato de ilegalidade apto a ensejar o deferimento do pedido liminar. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se e intimem-se. Encaminhem-se os autos, com urgência e com as cautelas de praxe, à il. Relatora natural, em. Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista